Tribunal: TJSP
Processo: 1013180-29.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas. A parte apelante busca reforma da decisão para alterar o termo inicial da prescrição e incluir movimentações financeiras posteriores na

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas. A parte apelante busca reforma da decisão para alterar o termo inicial da prescrição e incluir movimentações financeiras posteriores na prestação de contas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a inadequação da apelação como recurso contra decisão interlocutória que julga a primeira fase da ação de exigir contas, visto que cabível o agravo de instrumento.
III. Razões de Decidir
3. A decisão que determina a prestação de contas é interlocutória e não encerra a fase cognitiva do processo, devendo ser atacada por agravo de instrumento.
4. O erro na interposição de apelação contra decisão interlocutória impede a aplicação do princípio da fungibilidade, caracterizando erro grosseiro.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A decisão interlocutória que julga a primeira fase da ação de exigir contas deve ser impugnada por agravo de instrumento. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade não é cabível em caso de erro grosseiro na escolha do recurso.
Legislação Citada:
Art. 356, § 5.o, CPC; Art. 1.015, II, CPC.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.142.805/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.
STJ, REsp no 1.746.337 - RS (2018/0137312-9), Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/04/2019.
TJSP, Apelação Cível 1000386-97.2023.8.26.0457, Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, 8a Câmara de Direito Privado, julgado em 15/10/2025.
TJSP, Apelação Cível 1007399-37.2022.8.26.0602, Rel. Ademir Modesto de Souza, 7a Câmara de Direito Privado, julgado em 19/09/2025.
TJSP, Apelação Cível 1038243-77.2024.8.26.0576, Rel. Daniela Cilento Morsello, 9a Câmara de Direito Privado, julgado em 28/05/2025.
TJSP, Apelação Cível 1006835-37.2021.8.26.0006, Rel. Clara Maria Araújo Xavier, 8a Câmara de Direito Privado, julgado em 31/10/2022.